Tribunal: TJPA
Processo: 0007553-78.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0007553-78.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MARCELO FRANCA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. FUNDAMENTO. ART. 485, V DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO DE LEI. RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MONOCRÁTICA E ACÓRDÃO RESCINDIDO. NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. REEXAME. REFORMA DA SENTENÇA. EXTIRPAR A CONDENÇÃO DE CUSTAS IMPOSTA AO ESTADO.

1. Trata-se de ação rescisória objetivando rescindir

decisão monocrática e o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação mantendo

a sentença, que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, julgou procedente o pedido inicial e condenou o requente a pagar ao autor, o adicional de interiorização

calculado sobre 50% do soldo
e das prestações pretéritas até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da ação e condenou ainda ao pagamento das custas devendo ser reembolsado ao autor o pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais);

2. O autor fundamenta o pedido rescisório na violação à norma jurídica, com base no inciso no art. 485, V do CPC, sob o argumento em síntese, de ofensa literal ao 4º da Lei nº 5.652/91, referente ao pagamento do adicional de interiorização, sendo devido o percentual relativo, somente ao militar que esteja lotado no interior do Estado. Diz não ser devido o adicional de interiorização, pois o município de Castanhal é integrante da região metropolitana de Belém, nos termos da Lei Complementar nº 27/1995.
Não assiste razão ao requerente, pois à época do ajuizamento da ação (06/10/2011) o autor estava lotado no município de Castanhal (desde 17/10/2005), que somente em 28/12/2011, passou a integrar a região metropolitana de Belém;

3.
A sentença condenou o requerente ao pagamento de custas processuais, entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos nos Lei Estadual nº 5.738/93
. Nesse contexto,
há ofensa literal de Lei Estadual nº 5.738/93 (hoje com previsão no art. 40 e parágrafo único da Lei 8.328/2015), que previa à época a dispensa à Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais, o que não comportava dissenso perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma ao condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais;

4.
Ação rescisória julgada parcialmente procedente, desconstituindo a decisão monocrática e acórdão proferidos nos autos do processo nº 0034376-35.2011.814.0301, e em novo julgamento, nego provimento a apelação e em reexame reformo a sentença tão somente na parte que condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.
Sem custas nem honorários advocatícios, pois o demandado não deu causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes na inicial.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
julgar parcialmente procedente a ação rescisória em apreço, desconstituindo a decisão monocrática e acórdão nº 143.301 proferidos nos autos do processo nº
0034376-35.2011.814.0301, e em novo julgamento, conhecer da apelação e do reexame necessário, negar provimento a apelação e em reexame reformar a sentença tão somente na parte que condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

13ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 05/07/2022 a 12/07/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
(ID 5503429) objetivando rescindir a monocrática e o acórdão nº
143.301 da lavra da Desembargadora Gleide Pereira de Moura,
que negou provimento ao recurso de apelação mantendo

a sentença (ID 5503431) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

– processo nº 0034376-

35.2011.814.0301, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a pagar ao autor, o

adicional de interiorização atual calculado sobre 50% do soldo, e das prestações pretéritas até o limite

máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da ação e condenou ainda ao pagamento das

custas devendo ser reembolsado ao autor o pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões
, o autor fundamenta o pedido rescisório na violação à norma jurídica, com base no inciso V do art. 966 do CPC, sob o argumento em síntese, de ofensa literal
ao
4º da Lei nº 5.652/91, referente ao pagamento do adicional de interiorização, sendo devido o percentual relativo, somente ao militar que esteja lotado no interior do Estado. Restou também violado o art. 15, “g” da Lei Estadual nº 5.738/93, pois a sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de custas.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada para suspensão da execução de efeitos financeiros da decisão rescindenda.

Requereu ao final
a procedência da ação rescisória, para desconstitui a decisão combatida, para que seja proferida
nova decisão pela improcedência da ação ordinária, excluindo da condenação o

período a partir de 2011
,
quando Castanhal passou a integrar a Região Metropolitana de Belém
,

bem como,
pugnou pela exclusão do pagamento de custas.

Autos distribuídos a minha relatoria (ID 5503547-pág.10).

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda, somente em relação ao recolhimento das custas (ID 5504241).

O réu não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 5504090.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela procedência parcial da ação rescisória (ID 5504098).

Despacho de sobrestamento do feito (ID 5504099).

O Estado do Pará peticionou suscitando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e a Lei nº 5652/91, que subsidiam o adicional de interiorização, por padecer de vício de iniciativa (ID 5504114). Requereu, a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda e a intimação do réu para se manifestar sobre a inconstitucionalidade.

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (ID5504123).

Certidão de digitalização e migração dos autos para o sistema PJE (ID 5504123).

Ministério Público manifestou-se novamente por meio de ID 5656775, ratificando os termos da manifestação anterior.

Despacho determinando a intimação das partes para apresentarem razões finais (ID 8427339).

Certificado a não apresentação de razões finais (ID 9502683).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

O
decisum
rescindendo transitou em julgado em 06/04/2015. Nesta circunstância, tendo a coisa julgada material se constituído sob a vigência do CPC/73, o presente julgamento deve respeitar os prazos e as hipóteses de cabimento da ação rescisória regulados por este diploma.

Considerando que a demanda rescisória foi proposta em 23/06/2016 e que o CPC/15 passou a viger desde
16/3/2016
, as matérias de natureza meramente processual seguem regidas pelo diploma vigente, dados os efeitos automáticos emanados do princípio do
tempus regit actum,
aplicável à lei processual.

Neste sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014.
4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2457 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO REVOGADO. 1-
À ação rescisória ajuizada para combater decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 (até 17/03/2016), aplica-se as hipóteses e os prazos regulados pelo Código revogado. Fica limitada a aplicação imediata da Lei Processual Civil (arts. 14 e 1046, ambos CPC/2015) às disposições relativas ao rito da ação e às regras de julgamento.
HIPÓTESE PERMISSIVA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRESENTE. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. ART. 485, INCISO V, DO CPC/73. 2- A ação rescisória tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença ou decisão transitada em julgado, em face da existência de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas, restritivamente, no artigo 485 do CPC/1973, vigente à época do trânsito da decisão rescindenda. 3- Constatado que a inicial da ação rescisória aponta, expressamente, os dispositivos que reputa violados, autorizado está o enfrentamento do juízo rescindente, materializado na hipótese do artigo 485, inciso V, do CPC/1973 (violar literal disposição de lei) (....) (TJ-GO - AR: 01188304020168090000, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2216 de 22/02/2017).

Juízo de admissibilidade

A ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15.

Tendo a decisão rescindenda transitado em julgado em 06/04/2015 consoante certificado no ID 5504067-pág.11, e a ação desconstitutiva sido aforada em 23/06/2016, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 495 do CPC/73.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma parágrafo único do art.

488 do CPC/73.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, os dos requisitos específicos elencados no artigo 485 do CPC/73 e art. 966, CPC/15.

Assim, é admissível a ação rescisória.

Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É o que passo a fazer.

O fundamento jurídico do pedido rescisório é o inciso V
do art. 485 do CPC/73
, cuja disposição permitia que a sentença de mérito fosse rescindida em caso de violação literal à disposição de lei. Vejamos:

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V- violar literal disposição de lei;

Seguem as respectivas partes dispositivas da sentença, da decisão monocrática e acórdão:

(
Sentença ) 11/03/2013

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor, o ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO, calculado sobre 50% do soldo na forma da Lei 5.652/91 art. 1º e 4º, tudo nos termos da fundamentação. CONDENO ainda ao pagamento das prestações pretéritas até o limite máximo de 5 anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (06/10/2011).

Portanto, condeno o Estado do Pará ao pagamento de custas devendo ser reembolsadas ao autor e pagamento de honorários advocatícios,

que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, CPC.

(Monocrática) 22/09/2014

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO AO PRSENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
uma vez estar em confronto com jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça, e confirmo a sentença em todos os seus termos.

(Acórdão nº 143.301) 24/02/2015

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
Desprovimento
dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Como se sabe o julgamento ação rescisória passa por 3 (três) etapas: a) analisar a admissibilidade da ação; b) apreciação do
judicium rescindens;
c) se for o caso adentra-se no
judicium rescissorium
.

Uma vez assentada a admissibilidade da ação, emerge a necessidade de enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento (
judicium rescindens)
.

Nesse particular, em sede de
judicium

rescindens
, que consiste na apreciação do pedido formulado

pelo autor quanto à presença ou não do vício ensejador

da desconstituição da coisa julgada,
entendo que a pretensão rescisória deve ser parcialmente acolhida.
Vejamos.

O pedido rescisório foi eleito pelo autor com base no art. 485 CPC/73, ao argumento de que a sentença rescindenda teria violado o art. 4º da Lei Estadual nº 5.652/91 e art. 15, “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 que assim estabelecem:

Lei Estadual nº 5.652/91

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Lei Estadual nº 5.738/93

Art 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente

Como se sabe, a ação rescisória, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, isto é, tem aplicação quando o julgado ofusca, direta e explicitamente, a norma jurídica legal, não se admitindo tal via quando se tratar de mera ofensa reflexa ou indireta.

Na análise do caso concreto o autor esteve lotado no interior do Estado, no município de Castanhal de 17/10/2005 conforme consta da Certidão datada de 16/04/2015, constante do ID 5503538-pág.12. Verifico que a sentença foi prolatada em 11/03/2013 e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a pagar ao autor, o adicional de interiorização atual calculado sobre 50% do soldo, e das prestações pretéritas até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da ação e condenou ainda ao pagamento das custas devendo ser reembolsado ao autor o pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais).

Verifico também que à época do ajuizamento da ação o militar estava lotado no município e Castanhal e que ainda não pertencia a região metropolitana de Belém, passando somente a pertencer a região metropolitana em 28/12/2011, nos termos da Lei Complementar nº 27/1995.

Nesse ponto, não verifico ofensa literal a Lei nº 5.652/91, devendo a sentença permanecer intocável nesse ponto.

De outra banda assiste razão ao autor quanto sua irresignação à condenação ao pagamento de custas processuais, o que é vedado pelo art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, acima já transcrito.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. REFORMA DA DECISÃO QUE CONDENOU
EM CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sus competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica,
hospitalar, odontológica social e farmacêutica". Precedente do STF. ADI 3106.
2. O Juízo a quo condenou a autoridade coatora, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB), autarquia municipal, ao pagamento de despesas processuais, entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei
Estadual
n° 5.738/93
(Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g.(2017.02515997-75, 176.653, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-19) grifei

Nesse contexto, verifico ofensa literal de
Lei Estadual nº 5.738
/
93
(hoje com previsão no art. 40 e parágrafo único da Lei 8.328/2015),
que previa à época a dispensa à Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais,
o que não comportava dissenso perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma ao condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais
.
Importante mencionar que a matéria em questão embora não tenha sido objeto do recurso de apelação, merece ser apreciada neste momento, pois trata-se de matéria de ordem pública, não estando sujeita a preclusão.

Com efeito, frente a evidente violação do preceito normativo inserto no
art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, impõe-se extirpar a condenação de custas impostas ao Estado do Pará nos autos da ação ordinária nº 0034376-35.2011.814.0301, tão somente na parte que condenou o Estado requerente ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação rescisória em apreço, desconstituindo a decisão monocrática e acórdão nº 143.301 proferidos nos autos do processo nº
0034376-35.2011.814.0301, e em novo julgamento, conhecer da apelação e do reexame necessário, negar provimento a apelação e em reexame reformar a sentença tão somente na parte que condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Sem custas, nem honorários advocatícios, pois o demandado não deu causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes na inicial.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/07/2022